Tribunal: TJBA
Processo: 8013437-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8013437-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: JOSE CARLOS SANTOS LIMA e outros Advogado(s): CARLOS FREIRE MASCARENHAS CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELAT. ÀS REL DE CONS, CIVEIS, COM. E ACIDENTES DE TRAB DE SIMÕES FILHO-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E PROPOSTA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus cível impetrado em favor de José Carlos Santos Lima, preso civilmente por dívida alimentar nos autos do processo de cumprimento de sentença n.º 8000212-66.2018.8.05.0250, com alegação de pagamento das três últimas parcelas devidas e proposta de acordo com a credora, que, entretanto, não teria se manifestado nos autos, causando, segundo a defesa, constrangimento ilegal pela não expedição do alvará de soltura. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a existência de coação ilegal decorrente da manutenção da prisão civil do paciente, à luz da alegação de adimplemento parcial da dívida e ausência de manifestação da alimentanda sobre proposta de acordo, o que teria provocado excesso de prazo no cumprimento da ordem de soltura. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há nos autos prova inequívoca de pagamento integral da dívida que ensejou a prisão civil, tampouco decisão homologatória do suposto acordo. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão por débito alimentar é legítima enquanto não satisfeita a obrigação integral, sendo incabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de questões que demandem dilação probatória ou apreciação de valores em discussão. 5. Ainda que se alegue excesso de prazo, este deve decorrer de inércia injustificada do Estado, o que não restou caracterizado. 6. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “A permanência de alguém na prisão, por mais tempo do que determina a lei, é reputada também coação ilegal, desde que não derivada da própria conduta do executado.” (HC 85.237/STF, Rel. Min. Celso de Mello). 7. O parecer do Ministério Público, ao opinar pela denegação da ordem, apontou com precisão a regularidade do decreto prisional e a necessidade de comprovação do adimplemento integral como requisito para cessação da coação. ORDEM DENEGADA VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus n.º 8013437-83.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Carlos Freire Mascarenhas Cordeiro, cujo Paciente é José Carlos Santos Lima e, como Impetrado, o Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM VINDICADA, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11